Tribunal: STF
Processo: HC 231512
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Henrique Quiros Bello em favor de Daniel Cardoso Rossini contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ, nos autos do HC 846.034/PR.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 334-A, §1º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto.



    Posteriormente, o paciente foi sentenciado à pena de 3 anos de reclusão em regime inicial aberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal. (p. 2)



    Alega que as guias de recolhimento foram expedidas e unificadas, gerando a Execução Penal de nº 5002462-87.2020.4.04.7017, sendo substituída a pena corporal por restritiva de direitos, iniciando o cumprimento de prestação de serviços à comunidade em 30 de abril de 2022. (p. 2)



    Afirma que em 9 de dezembro de 2022 o paciente foi preso em flagrante delito dando início a outra ação penal e que após a comunicação de suposta prática de crime durante a vigência das penas restritivas de direito, o Ministério Público, requereu a expedição de ofício solicitando informações de nova condenação. (p. 3)



    Aduz que o Juízo de Execução, reconheceu a prática de falta grave decorrente de notícia de crime doloso durante o cumprimento da pena, determinando a reconversão das penas alterativas e regredindo o paciente para o regime fechado. (p. 3)



    Destaca, ainda, que da somatória das reprimendas totalizou-se 4 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão. 



    Afirma que o Magistrado não observou os parâmetros legais e razoáveis no caso presente caso (p. 4) e ressalta que o paciente exerce trabalho honesto, tem residência fixa, filho menor com autismo e esposa desempregada e grávida. (p. 5)



    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, a fim de que sejam mantidas as penas restritivas de direito, bem como fixado o regime semiaberto ou o aberto. (p. 10)



    O ato coator foi publicado em 17.8.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos contidos na decisão que indeferiu a liminar no primeiro habeas corpus:



    “A impetração não merece trânsito. 



    As questões atinentes à execução da pena, no segundo grau de jurisdição, devem ser resolvidas no bojo do recurso de agravo, nos termos da previsão contida no artigo 197 da Lei 7.210/84. Com efeito, a jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona no sentido de que, ordinariamente, descabe a impetração de habeas corpus em face de ato passível de impugnação por via recursal própria. Confira-se: (...)



    O agravo em execução penal, a propósito, obedece ao rito do recurso criminal em sentido estrito, devendo ser interposto junto ao juízo de primeiro grau, a quem compete analisar sua admissibilidade, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na espécie. Isto porque a impetração de habeas corpus diretamente neste Tribunal prejudicaria tanto a intimação do órgão ministerial atuante na instância originária para responder ao agravo quanto eventual juízo de retratação por parte do magistrado de origem, a teor do disposto no artigo 589 do Código de Processo Penal. (...)



    Como se vê, somente em caso de flagrante ilegalidade seria possível a concessão da ordem. No caso concreto, porém, a decisão proferida pelo magistrado de origem entendeu, fundamentadamente, pela possibilidade de reconhecimento de falta grave pela prática de fato definido como crime doloso no curso da execução, o que vem ao encontro do entendimento consolidado no âmbito dos tribunais superiores. 



    Com efeito, o reconhecimento de falta grave prescinde de condenação definitiva pelo crime doloso. É o que preconiza a Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: (...)



    Ademais, resta sedimentado no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região o entendimento segundo o qual a prisão em flagrante gera presunção relativa acerca da autoria do fato, transferindo à defesa, no âmbito da ação penal, o ônus de produzir provas tendentes a demonstrar a inverossimilhança da tese acusatória (TRF4, ACR 5006103-25.2020.4.04.7004, OITAVA TURMA, Rel. CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, 09/03/2022). 



    Com ainda mais razão, é de se ter por suficiente a condenação em primeiro grau (vide sentença acostada no evento 182 da execução penal) - com fundamento na prova da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria delitiva -, o que ocorreu na espécie, para fins de aplicação da sanção disciplinar a apenado que cumpre sanções substitutivas, dada a indicação do seu envolvimento em atividades ilícitas incompatíveis com a benesse concedida. (...)



    Nessa medida, configurada a habitualidade delitiva do paciente e a insistência em praticar crimes mesmo no curso da execução penal, não há flagrante ilegalidade na regressão promovida pelo juízo a quo.



    Por todo o exposto, ante a falta de aptidão do habeas corpus para o mister pretendido, e ausente ilegalidade aferível prima facie, não se afigura possível interferir no curso da execução penal pela via eleita, revelando-se manifestamente incabível a presente impetração.” (eDOC 9)



    Conforme relatado, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de descaminho, nos termos do artigo 334-A, §1º, do Código Penal, devido à posse de mercadorias de origem estrangeira desacompanhadas da respectiva documentação de importação. 



    A decisão atacada está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria, firme no sentido de que, à luz do art. 118, I, parte final, da Lei de Execução Penal – LEP, o cometimento de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução permite a regressão para regime prisional mais rigoroso do que o fixado na sentença condenatória. 



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados do Plenário e de ambas as Turmas do STF: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 758: NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA SE CONSIDERAR COMO FALTA GRAVE, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO CARCERÁRIO, A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. ARTS. 52, CAPUT, E 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF). PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CF). PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Os arts. 52, caput, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por regerem esfera distinta da formação de culpa no processo penal de conhecimento, não são incompatíveis com a norma inscrita no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Dessa forma, descabe condicionar o reconhecimento da sanção administrativo-disciplinar de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso pelo Juízo da Execução Penal ao trânsito em julgado da condenação oriunda do Juízo de Conhecimento. Independência das esferas de apuração e sancionamento de atos ilícitos. Juízes com competências diversas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. […] 4. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave” (RE 776.823/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Praticada a falta grave, admite-se a regressão a regime de cumprimento mais gravoso do que aquele fixado na condenação. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (HC 180.522 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Falta disciplinar grave. 4. Fixação de nova data-base para obtenção de benefícios executórios. Possibilidade. Precedentes. 5. Regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado em sentença transitada em julgado (aberto ou semiaberto). Possibilidade. Regência do art. 118 da Lei de Execuções Penais. 6. Constrangimento não evidenciado. 7. Recurso a que se nega provimento” (RHC 104.585/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Dessa forma, demonstrada a habitualidade delitiva do paciente, não há flagrante ilegalidade na regressão promovida pelo juízo a quo.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente